Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI N. 9.784/99. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA PARA A DEVIDA APRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA QUE IMPEÇA A ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO APLICÁVEL À HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao ente público que, no prazo de 60 dias corridos apresente decisão final, ou, motivadamente, prorrogue o prazo para decisão por igual período, no processo SEI no 00080-00186212/2021-10.
2. O recorrente alega, em síntese, que a parte autora não trouxe argumentos suficientemente hábeis a afastar a oportunidade e conveniência da Administração e que os argumentos deduzidos pela servidora representam meras ilações acerca da existência de um excesso de prazo apara analisar seu pleito administrativo. Argumenta, ainda, que o mero fato de que o seu pleito administrativo não foi respondido ao tempo e modo pretendido não é suficiente para demonstrar a eventual ilegalidade do ato omissivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A questão posta em juízo consiste em aferir se o autor tem direito à apreciação do processo administrativo descrito na inicial, dentro do prazo de 30 (trinta) dias.
4. Conforme o disposto nos arts. 48 e 49 da Lei n. 9.784/99, a Administração Pública possui o dever de apreciar requerimentos administrativos, bem como emitir decisão nos processos administrativos nos quais possui competência no prazo de trinta dias, observadas hipóteses nas quais se justifique a prorrogação por igual período.
5. Ressalta-se que o princípio da razoável duração do processo não se restringe ao âmbito judicial, sendo aplicado também na esfera administrativa, quanto da análise dos requerimentos dirigidos à Administração Pública, em atendimento, não somente à legislação em referência, mas também a disposições constitucionais que resguardam princípios como o da eficiência, o da moralidade e o da razoável duração do processo (art. 5o, LXVIII e art. 37, caput, ambos da Constituição Federal).
6. Ademais, é importante ressaltar que os atos administrativos, comissivos ou omissivos, eventualmente praticados em desobediência aos parâmetros legais, como no presente caso, podem ter a sua ilegalidade ou ilegitimidade reconhecidas pelo Poder Judiciário, sem que isso implique em qualquer usurpação do Poder Executivo.
7. Portanto, considerando que o requerimento administrativo da autora foi realizado há mais de oito meses e até a presente data não houve desfecho, resta configurada a omissão do réu, de modo que a sentença a quo não merece qualquer reparo.
8. Posto isso, conquanto o Distrito Federal afirme que a morosidade para a conclusão do processo administrativo decorre da situação causada pela pandemia decorrente da COVID-19 e a consequente condição de teletrabalho dos servidores da respectiva “Pasta”, o que tornaria sobremaneira difícil o atendimento rápido das demandas, é possível concluir que, pelo objeto do processo administrativo em questão, seria possível, via teletrabalho, apreciar o processo da parte autora, de modo que o desfecho do procedimento administrativo não encontra óbice na atual situação de pandemia que o mundo enfrenta.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.